Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-54.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000881-54.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ALINE APARECIDA OLIVEIRA SANTANA - CPF: 045.209.951-08 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL QUE CONDICIONA O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL À COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A superveniência de sentença no processo de origem esvazia o objeto do mandado de segurança que impugna decisão interlocutória nele proferida.

A perda superveniente do objeto acarreta a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Mandado de Segurança julgado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por
ALINE APARECIDA OLIVEIRA SANTANA
em face de ato judicial proferido pelo Juízo do
2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis - MT
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais no 1012789-51.2025.8.11.0003, movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, aqui figurando como litisconsorte passivo necessário.

A Impetrante narra, em sua petição inicial (ID 288905884), que ajuizou a referida ação originária visando a declaração de inexistência de um débito que alega desconhecer e a consequente compensação por danos morais decorrentes de negativação indevida. Informa que, ao receber os autos, a autoridade dita coatora proferiu decisão (ID 288905886) determinando a sua intimação para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentasse documentalmente a tentativa de resolução do pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, suspendendo, por conseguinte, o andamento do feito.

Sustenta a Impetrante que tal decisão se afigura teratológica e manifestamente ilegal, constituindo ofensa a seu direito líquido e certo de acesso à jurisdição. Argumenta, em suma, que o fundamento utilizado pelo magistrado de piso, notadamente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1.0000.22.157099-7/002 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, teve seus efeitos suspensos, o que, por si só, afastaria a validade da exigência. Aduz, ademais, que não há amparo na legislação vigente que crie tal requisito para o ajuizamento de ações consumeristas, representando a decisão uma restrição indevida ao direito de ação, garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Defende ser pacífico o entendimento de que a tentativa de resolução administrativa não é condição obrigatória para a propositura da demanda, sob pena de onerar excessivamente o consumidor. Ao final, pugnou pela concessão de medida liminar para o fim de determinar o regular prosseguimento do feito originário e, no mérito, a concessão definitiva da segurança.

A medida liminar foi deferida por este Relator em 27 de maio de 2025 (ID 288987380), para suspender os efeitos da decisão impugnada e determinar o prosseguimento imediato do feito de origem, por se vislumbrar, em análise prefacial, a presença de fundamento relevante na alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e o risco de ineficácia da medida.

Notificada (ID 289160890), a autoridade impetrada prestou informações (ID 291058899), defendendo a legalidade e a razoabilidade do ato praticado. Justificou sua decisão como uma medida necessária para racionalizar a demanda judicial e combater o fenômeno da litigância abusiva, em consonância com recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Reafirmou a aplicabilidade da
ratio

decidendi
do Recurso Extraordinário no 631.240, do Supremo Tribunal Federal, a diversas searas do direito, incluindo a consumerista, como forma de caracterizar a existência de uma pretensão resistida e, consequentemente, do interesse de agir. Salientou que a exigência não se confunde com o esgotamento das vias administrativas e que visa garantir que o Poder Judiciário atue como
ultima

ratio
. Por fim, informou que, em cumprimento à liminar deferida, a petição inicial foi recebida no processo de origem.

O litisconsorte passivo, Banco do Brasil S.A., habilitou-se nos autos (ID 294534383), mas não apresentou manifestação sobre o mérito do
mandamus
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da lavra do ilustre Promotor de Justiça, Dr. Allan Sidney do Ó Souza (ID 297702388), opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita. Argumentou que, em regra, não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional passível de recurso ou correição, conforme a Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal, e que o STF já decidiu pelo não cabimento do
writ
contra decisões interlocutórias exaradas no âmbito dos Juizados Especiais.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Verifica-se que o
processo originário (
PJe
n. 1012789-51.2025.8.11.0003)
foi
sentenciado
, conforme se depreende do seguinte trecho do dispositivo (ID 202094280):

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, resolvendo o feito com resolução de mérito, e para:a) CONDENAR a parte autora à multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do ajuizamento da ação. A partir do trânsito em julgado, correção monetária e juros pela taxa SELIC.b) DETERMINAR o envio de cópia dos presentes autos ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas (NUMOPEDE) do TJ/MT.c) DETERMINAR a expedição de ofício à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, para, em razão de possível litigância predatória, apurar eventuais infrações ético disciplinares.”

Dessa forma, resta evidenciado que, após a interposição da presente medida judicial, o processo principal foi objeto de sentença de mérito, o que atrai a perda superveniente do objeto deste
Mandado de Segurança
.

A jurisprudência desta
Turma Recursal
é pacífica sobre o assunto, como se vê:

MANDADODESEGURANÇA
CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO INOMINADO –
PERDASUPERVENIENTE DOOBJETO
–
PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO
- TRÂNSITO EM JULGADO –
EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
A sentença proferida na ação principal implica naperdadoobjetodomandadodesegurançaante a ocorrência daperdasuperveniente do interesse processual
conforme regramento estabelecido no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e artigo 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009.

(N.U 1000105-88.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024).

Verifica-se, portanto,
a ausência de utilidade na continuidade do feito
, caracterizando-se o esvaziamento do objeto e a consequente ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
Mandado de Segurança,
em razão da perda superveniente do objeto
e, por conseguinte,
declaro extinto o feito, sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025